Tribunal: TJMT
Processo: 1002027-18.2023.8.11.0044
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEZARRAZOADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – DANO MATERIAL DEVE SER ESTRITAMENTE COMPROVADO - NECESSIDADE DE ADEQUEÇÃO DO DANO MATERIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O atraso de voo superior a quatro horas para a chegada ao destino final gera dano moral.
2. O dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Ademais, com relação aos danos materiais, somente se aplica o artigo 42 do CDC (devolução em dobro) em caso de cobrança indevida, devendo a restituição no presente caso ocorrer na forma simples.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002027-18.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA BRAGA SIMAO - CPF: 002.797.161-92 (RECORRENTE), DANILLO FERNANDO DE AMORIM - CPF: 014.655.841-37 (ADVOGADO), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Ressalvo minha divergência em relação ao quantum indenizatório e adiro à maioria em razão da colegialidade. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanha a Relatora.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023